Tribunal: TJMT
Processo: 0050358-95.2014.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Exceto no caso de procedência total, dotada do efeito de extinguir a execução, o provimento do juiz, que julga os embargos à execução tem conteúdo de sentença, mas não põe fim ao processo ou à fase do processo em curso.
2. Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de recurso inominado contra sentença que extingui o processo, nos termos do art. 41 da Lei n. 9.099/95.
3. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0050358-95.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JAIME SILVA DE SOUZA - CPF: 283.860.511-91 (RECORRIDO), CASSIO MASSARIOL CARDOSO - CPF: 045.472.181-10 (ADVOGADO), LUCELENE MOISES DA SILVA - CPF: 651.018.631-49 (RECORRENTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), LEIDIANE MOISES DA SILVA - CPF: 044.307.321-08 (RECORRIDO), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), WALDINA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 314.439.151-49 (RECORRIDO), RAFAELA KAROLAINE DE SOUZA GOMES - CPF: 025.194.361-58 (RECORRIDO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2023